Tribunal: TJES
Processo: 5005388-28.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS –PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA CRIMINOSA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA.

1. Devidamente externados fundamentos idôneos para o decreto da prisão preventiva, como a gravidade em concreto da conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva, demonstrando a presença
dos requisitos
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, nos termos do disposto nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

2. A autoridade coatora apontou que há prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, ressaltando a necessidade de garantia da ordem pública apontando elementos referentes à gravidade em concreto do delito, em especial, a relevante quantidade e variedade de drogas de alto poder viciante (
249 pinos de substância similar à cocaína, 20 pinos de crack)
, juntamente com balança de precisão.

Além disso, indicou o risco de reiteração criminosa, visto que o paciente responde a outro processo pelo mesmo crime.

3. A Corte Superior de Justiça possui posicionamento pacífico de os inq
uéritos policiais e
processos
penais em
andamento,
muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de
reiteração
delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão
preventiva.

4.
Quanto à alegação de que deveria ser solto por ser tecnicamente primário, trabalhador e com residência fixa, cumpre ressaltar que
“é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis da agravante , por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(
STJ,
AgRg no HC 719.060/RS, Rel. Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª Turma, DJe 6.5.2022).

5.
Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória,

PRESIDENTE
RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005388-28.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VITOR LUIZ SANTOS DA VITORIA
COATOR: JUIZO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VITOR LUIZ SANTOS DA VITORIA
,
ao qual é imputada a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando ato coator o Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra.

Sustenta o paciente, em síntese, a ausência de fundamentação concreta na decisão que indeferiu sua liberdade provisória, ressaltando que não estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas
, em especial, por ser o paciente tecnicamente primário, trabalhador e com residência fixa.

Pedido liminar indeferido (id. 2824437).

Informações (id. 2872702). Parecer ministerial (id. 2904393) pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
(art. 249, RITJES).

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

Ratifico o Relatório. Assumo a relatoria do feito.

O presente
habeas corpus
foi impetrado em favor de
VITOR LUIZ SANTOS DA VITORIA
,
ao qual é imputada a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando ato coator o Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra.

Sustentou o paciente, em síntese, a ausência de fundamentação concreta na decisão que indeferiu sua liberdade provisória, ressaltando que não estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas
, em especial, por ser o paciente tecnicamente primário, trabalhador e com residência fixa.

O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime do art. 33 da Lei nº 11343/06, sendo devidamente submetido à Audiência de Custódia (id. 2800989), quando verificada a legalidade do flagrante, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal.

Diante da devida representação do
parquet,
em atenção ao teor do art. 311 do CPP, foi convertida a prisão em flagrante em preventiva, considerando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inc. I do CPP.

Os autos foram distribuídos ao juízo da 5ª Vara Criminal da Serra que, ao analisar pedido de revogação da prisão apresentado pela defesa, indeferiu-a, conforme Decisão de fl. 23/24 do ID. 2800987, apontada como ato coator no presente
writ.

Importante ressaltar que a prisão preventiva, assim como outras medidas cautelares, somente será cabível quando necessária à
“aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais”,
cumprindo ao magistrado justificar a
“adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
”, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.

Especificamente no que tange à conversão da prisão em flagrante em preventiva, a decretação da custódia cautelar ou sua manutenção, o
caput
do artigo 312 do CPP dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Ademais, prevê o art. 313 do diploma processual penal ser cabível a decretação da prisão preventiva
“nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”
, sendo preenchido tal requisito, eis que a pena prevista para os crimes de tráfico de drogas, imputado ao réu na denúncia, é superior a tal
quantum
.

Após análise dos autos, não há razão para afastar os argumentos constantes na Decisão proferida em Audiência de Custódia que decretou a prisão preventiva e na Decisão que a manteve, diante da devida fundamentação quanto à presença dos requisitos
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, dispostos nos arts. 282, 312 e 313, inc. I ambos do Código de Processo Penal.

Restou demonstrado que há prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, ressaltando a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito, considerando a relevante quantidade de drogas de alto poder viciante, além de balança de precisão apreendidas.

Depreende-se do termo da audiência de custódia (id. 2800989) e dos depoimentos colhidos na esfera policial que o paciente foi avistado junto com outras pessoas, em local de intenso tráfico de drogas, tendo se evadido com a aproximação dos policiais militares. Segundo a versão destes, após terem logrado êxito em captura-lo, encontraram no local em que ele se encontrava abaixado
249 pinos de substância similar a cocaína, vinte (20) pinos de crack e uma (1) balança de precisão.

O paciente alegou que era mero usuário e estava no local para comprar uma bucha de maconha, entretanto, nenhuma prova foi produzida para confirmar o seu álibi e tampouco há possibilidade de aprofundamento probatório no âmbito desta ação constitucional de
Habeas Corpus.

Além disso, o magistrado
a quo
indicou o risco de reiteração criminosa, visto que o paciente foi denunciado também pelo crime de tráfico de drogas, nos autos nº
0007824-41.2020.8.08.0024
, em decorrência de apreensão de drogas em 9.5.2020, sendo que consta naqueles autos que a corré Bruna teria relatado aos policiais

“ser namorada de Vitor Luiz, integrante da facção criminosa do primeiro comando de Vitória, que atua no Bairro da Penha e é apontado como segurança de Fernando Moraes, vulgo Marujo, atual chefe do tráfico do Bairro da Penha”.

Inclusive, cumpre observar que a Corte Superior de Justiça possui posicionamento pacífico de os inq
uéritos policiais e
processos
penais em
andamento,
muito embora não possam servir de fundamento para exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de
reiteração
delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão
preventiva. Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2.
É idônea a decisão da prisão preventiva fundada no risco de reiteração criminosa extraído da reincidência, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso.

3. Esta Corte Superior entende ser bastante para demonstrar a gravidade concreta do delito a indicação da quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas, junto a outras circunstâncias do caso, e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

4. Na espécie, o agravante havia sido colocado em liberdade em outro processo criminal há menos de dois meses quando foi flagrado com 102 g de maconha, 40,9 g de cocaína e petrechos comumente usados no tráfico de drogas (balança de precisão e faca de cozinha, ambos com resquícios de entorpecentes). Além disso, o Magistrado de primeira instância consignou haver indícios de que o acusado integrasse organização criminosa, com dedicação habitual ao comércio de drogas.

5. Com base nos elementos descritos, que denotam o risco concreto de reiteração criminosa, nota-se a insuficiência e a inadequação da substituição da custódia provisória por cautelares diversas, porquanto tais medidas não se prestariam a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do CPP).

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 688.069/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Quanto à alegação de que deveria ser solto por ser tecnicamente primário, trabalhador e com residência fixa, cumpre ressaltar que
“é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis da agravante , por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(
STJ,
AgRg no HC 719.060/RS, Rel. Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª Turma, DJe 6.5.2022).

De qualquer modo, o impetrante juntou aos autos apenas documento de identificação e comprovante de residência, porém, não apresentou comprovante quanto à ocupação lícita do paciente.

Portanto, mantenho o entendimento adotado em sede de liminar e reconheço estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
previstos nos arts. 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal
, não
sendo suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, em atenção às disposições do art. 282, inc. II do CPP.

Por todo o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
. É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS –PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA CRIMINOSA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA.

1. Devidamente externados fundamentos idôneos para o decreto da prisão preventiva, como a gravidade em concreto da conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva, demonstrando a presença
dos requisitos
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, nos termos do disposto nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

2. A autoridade coatora apontou que há prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, ressaltando a necessidade de garantia da ordem pública apontando elementos referentes à gravidade em concreto do delito, em especial, a relevante quantidade e variedade de drogas de alto poder viciante (
249 pinos de substância similar à cocaína, 20 pinos de crack)
, juntamente com balança de precisão.

Além disso, indicou o risco de reiteração criminosa, visto que o paciente responde a outro processo pelo mesmo crime.

3. A Corte Superior de Justiça possui posicionamento pacífico de os inq
uéritos policiais e
processos
penais em
andamento,
muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de
reiteração
delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão
preventiva.

4.
Quanto à alegação de que deveria ser solto por ser tecnicamente primário, trabalhador e com residência fixa, cumpre ressaltar que
“é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis da agravante , por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(
STJ,
AgRg no HC 719.060/RS, Rel. Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª Turma, DJe 6.5.2022).

5.
Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.